Tribunal: TJDFT
Processo: 0708128-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada após prisão em flagrante, ocorrida em 17.10.2025, pela suposta prática dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo, em razão da suspensão do processo para a realização de perícia em incidente de insanidade mental ainda não efetivada, bem como a desproporcionalidade da custódia cautelar, requerendo o relaxamento da prisão ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo diante da suspensão do processo para instauração de incidente de insanidade mental; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da custódia cautelar ou se seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se amparada em elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, pois o paciente descumpriu medidas protetivas ao dirigir-se à residência da vítima portando faca, proferindo ameaças e praticando atos de intimidação, inclusive com arremesso de pedras e agressões verbais.
4. As circunstâncias do fato revelam periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, sobretudo diante de ameaças de morte dirigidas à vítima e às filhas, o que evidencia potencial escalada de violência e possibilidade de ocorrência de crime mais grave.
5. O histórico de descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para garantir a integridade física e psicológica da vítima.
6. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, admite-se a decretação da prisão preventiva para assegurar a efetividade das medidas protetivas e resguardar a vítima, inclusive quando verificado o descumprimento de cautelares previamente impostas.
7. Não se configura excesso de prazo na formação da culpa, quando o processo se encontra suspenso, em decorrência da instauração de incidente de insanidade mental, providência determinada diante de elementos que indicam possível comprometimento psíquico do acusado, nos termos do artigo 149, §2o, do Código de Processo Penal.
8. A análise do excesso de prazo não se realiza de forma meramente aritmética, devendo considerar as peculiaridades do caso concreto, inexistindo desídia do juízo quando o feito tramita regularmente e a perícia já se encontra agendada pelo IML.
9. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à eventual pena não afasta a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais e evidenciado risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, §1o; CPP, arts. 149, §2o, 312, 313 e 319; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o, 20, 12-C, §2o, e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 219299 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03.10.2022; TJDFT, Acórdão 1648426, HC 0702026-55.2022.8.07.9000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 01.12.2022; TJDFT, Acórdão 1946558, HC 0741738-18.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 21.11.2024; TJDFT, Acórdão 1805755, HC 0754933-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.01.2024.